Tribunal: TJPA
Processo: 0021563-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021563-68.2014.8.14.0301
APELANTE: RAIDOL TORRES SALDANHA

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO RESULTA NA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
.

2.

Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao Estado quanto a verba sucumbencial.

3.

Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "'os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Parauapebas/Pa,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo dia do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento
foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raidol Torres Saldanha, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 2583581):

(...) O pedido autoral era o tratamento de saúde, logo, trata-se de direito intransmissível e personalíssimo, pelo que apenas faria jus o próprio favorecido. Às fls. 246, consta certidão de óbito comprovando o falecimento do autor. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, IX, do Novo CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (...).

Inconformado com a sentença, a Defensoria pública apresentou razões recursais e em síntese, requer pela reforma da sentença, para que seja concedido honorários advocatícios pertinentes. Uma vez que, os tribunais reconhecem a autonomia da Defensoria Pública, mas, simultaneamente, negam sua capacidade de gestão patrimonial.

Em contrarrazões, Id. nº 2583583, o Estado do Pará defendeu pela manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Em análise aos autos processuais entendo que o recurso não merece prosperar, vejamos.

A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao Estado do Pará quanto a verba sucumbencial.

Sobre a matéria, é clara a Súmula 421 do STJ:

“Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).

Outrossim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 'Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios" (STJ, REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/04/2011).

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433).

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I ? Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido.

II ? Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Nos termos da orientação da jurisprudência dominante do C. STJ de que não incorre em julgamento ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário, sobretudo no caso em análise em que o juízo apenas fixou o percentual de pagamento do benefício de pensão por morte requerido

na inicial de forma integral. Preliminar Rejeitada.

III ? Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte.

IV ? Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença.

V - No caso em questão, tendo o ex-servidor no ano de 2014, portanto, quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, da Constituição Federal de 1988 que estabelece que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite. Reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento da pensão de forma integral.

VI
- Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715.
Apelo parcialmente provido.

VII ? Em remessa necessária, alteração da sentença quanto aos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança porém a partir da citação, porém para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Incidência da tese fixada no RESP repetitivo nº 1.495.146 ? MG (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810) pelo STF.

VIII ? Apelação conhecida e parcialmente provida. sentença parcialmente alterada em remessa necessária. Decisão unânime. (2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21).

Desse modo sendo o apelante representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencente ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do Estado do Pará quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESª. NADJA NARA COBRA MEDA.

RELATORA

Belém, 21/02/2020